Tribunal: TJBA
Processo: 8087495-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087495-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANE DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
FLAVIA NEVES NOU DE BRITO, VINICIUS MEIRA FONTES, NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais proposta em razão de alegado desmembramento indevido de plano de telefonia, com pedido de retorno ao plano original, declaração de inexistência de débito e indenização.

2. Sentença de improcedência, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

3. Recurso de apelação buscando a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) existência de relação contratual nos termos alegados; e (ii) ocorrência de falha na prestação do serviço apta a gerar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, não apresentando elementos mínimos a comprovar suas alegações.

6.
A única fatura apresentada pela apelante, anterior ao pedido de alteração do plano, indicava cobrança
no valor total de R$ 424,61, e não de R$ 220,00.
Trata-se de valor substancialmente

superior ao valor alegado, contrariando a tese
da inicial.

7.
Q
uanto à suposta cobrança mensal de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) pelos serviços, nota-se que não há nenhuma fatura ou cobrança anexada pela autora que chegue perto dessa quantia. O que se nota é um acúmulo de débitos ao longo dos meses sem o devido pagamento.

8.
Quanto ao alegado dano moral, não se configuraram os requisitos da responsabilidade civil, porquanto não restou demonstrado ato ilícito, dano ou nexo causal, inexistindo elementos a justificar o dever de indenizar.

9.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

10.
Aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a majoração dos honorários advocatícios recursais, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido, com manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

### Dispositivos relevantes citados

* Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14.

* Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087495-93.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIANE DOS SANTOS ALMEIDA e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.